Tribunal: TJDFT
Processo: 0741130-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA FERREIRA MACEDO DE FREITAS, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA – UNICEPLAC. JULIA alegou que cursava medicina na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. No entanto, em maio de 2024, teve diagnóstico de transtornos de ordem psiquiátrica e foi recomendado o regresso ao Distrito Federal para permanecer perto da família, a qual constitui sua rede de apoio. Ao solicitar o trancamento da matrícula na instituição de ensino de origem, foi informada que deveria, primeiramente, efetuar a matrícula no semestre seguinte e, após, solicitar o trancamento. Porém, considerou que o procedimento seria demasiadamente oneroso e não realizou. Inicialmente, pretendia concorrer ao processo seletivo de transferência da UNICEPLAC. Porém, esse processo exigia como requisito que fosse aluna com matricula ativa ou trancada em outra instituição, condição que não atendia. Concorreu, então, ao processo seletivo para ingresso regular e obteve êxito em ser aprovada. Solicitou o aproveitamento das matérias já cursadas na PUC/MG, mas o pedido não foi acolhido e supostamente por não possuir matrícula ativa naquela instituição. Argumentou que a repetição de matérias já cursadas, além de onerar financeiramente sua bisavó, que financia seus estudos, também a prejudica emocionalmente, em razão dos transtornos que já vivencia. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a “compensação das matérias já cursadas e concluídas na Universidade anterior, PUC-MINAS, e assim, com a Autora estudando no presente semestre somente as matérias não concluídas nos semestres antecedentes, conforme planilha em anexo, e por conseguinte, garantindo que no próximo ano, no período 2026.1, a Autora possa cursar o 5o período de forma plena e completa, respeitando a grade curricular de cada uma e o histórico atualizado anexado, considerando a existência de vagas e o início das aulas”. Pela decisão agravada, o pedido foi indeferido, sob o pálio de que a aferição do direito demanda dilação probatória. E o acolhimento da pretensão em sede sumária poderia violar a autonomia da Instituição de Ensino Superior, uma vez que não foram comprovadas, de pronto, práticas ilícitas ou abusivas. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem, ou seja, a exigência da instituição de ensino configuraria prática abusiva e desarrazoada em contrariedade ao direito do consumidor. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça à autora, eis que demonstrada a insuficiência de recursos advinda da condição de estudante e desempregada (Acórdão 1753060, 07166735520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque o aproveitamento de estudos é questão que demanda contraditório e, principalmente, dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Acrescente-se que eventual decisão de não aproveitar disciplinas ou de se utilizar do processo de transferência para aí sim aproveitar as disciplinas são questões abarcadas, em análise de cognição sumária, pela autonomia da IES, não tendo sido comprovado pela autora em tese a prática de ato ilícito ou abusivo por parte da ré.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos, aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos, e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame aos autos principais, verifica-se que o feito não se encontra suficientemente instruído, posto que a agravante não anexou o pedido de aproveitamento das disciplinas e tampouco a negativa da Instituição de Ensino. Mas se limitou a colacionar uma impressão de tela de dispositivo eletrônico com o título “Requisição Acadêmica do tipo 78 – Solicitação de Aproveitamento de Disciplinas de n. 175229” e, ao final, consta “Situação Atual da Requisição : Cancelado”. Tal a imagem não traz o conteúdo da solicitação, o que impede o conhecimento exato de quais disciplinas foram solicitadas, bem como não há informação quanto à razão do cancelamento do pedido. Dessa feita, inolvidável a necessidade de prévio contraditório e dilação probatória para esclarecimento dos fatos e aferição da probabilidade do direito. Não bastasse, para se permitir o aproveitamento de matérias, é imprescindível a verificação do conteúdo de cada um dos currículos nas respectivas faculdades, carga horária, para se saber se há compatibilidade. Mas considerando que, em sede de tutela de urgência não seria o momento mais apropriado para tal sindicância, afasta-se a probabilidade do direito alegado, sem prejuízo de sua reavaliação pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator